Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. URGÊNCIA. COMPROVADA. RISCO DE PARAPLEGIA. LAUDO MÉDICO. PREPONDERÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Resolução Normativa no 424/2017, em seu artigo 6o, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos, de modo que seu art. 3o, inciso I, alerta não se admitir a realização de junta médica ou odontológica nos casos de urgência ou emergência.
2. Da análise dos autos de origem conclui-se que o relatório médico acostado aos autos informa urgência capaz de provocar a exceção legalmente prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, porquanto a não realização da cirurgia requerida poderá causar lesões irreparáveis para o paciente, o qual corre risco de paraplegia. Portanto, na hipótese, deve prevalecer o laudo do médico assistente.
3. Verifica-se o direito material alegado pelo agravante, porquanto constatada urgência em relação à cirurgia solicitada pelo profissional de saúde, de modo que a parte agravada deve autorizar, imediatamente, os procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico acostado aos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.